Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006659-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), BASILIO BERGMEIER - CPF: 119.502.779-68 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

BASILIO BERGMEIER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DESACOLHIMENTO – TEMA 480 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(
Tema 315
do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n.
94.0008514-1
, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Descabe falar em incompetência territorial do juízo de origem para o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva se, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (
Tema 480
do STJ), no julgamento do
Leading Case
em que se julgou o seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do
art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

BASILIO BERGMEIER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1002268-03.2019.8.11.0021,

ajuizada pelo
BASILIO BERGMEIER
,
através do qual se busca a
liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 (no. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual (i) rejeitou as preliminares de incompetência, inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva e, no mais, (ii) inverteu o ônus da prova em face da aplicação do CDC, determinando que o banco agravante apresente os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC/15, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos apresentados pelo liquidante, nos termos do art. 400 do CPC/15.

Registra o recorrente que os agravados ingressaram em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento das Cédulas Rurais ns. 87/00368-6, 87/00619-7, 88/00162-8, 88/00556-9, 89/00002-1, 88/01162-3 e 88/01163-1.

Inconformado, sustenta que tendo a sentença liquidanda condenado não só o agravante, mas também a União e o BACEN, haveria a necessidade de chamamento de tais entes ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos artigos 114 e 130, inciso III, ambos do CPC/15, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Argui, ainda, a incompetência territorial do juízo de origem ao argumento de que, além de o art.43 do CDC estabelecer que a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, o inciso I do §2o do art.98 do mesmo Código, é textual ao fixar que a competência para o cumprimento individual ou liquidação da sentença coletiva é o juízo da condenação, no caso, a Justiça Federal
.

Ao fim, pugna pela extinção não meritória do procedimento em relação a si e, no mérito recursal, pelo reconhecimento da incompetência
ratione personae
do juízo de origem em razão da necessidade de a União integrar o feito, exigindo o deslocamento da competência para a Justiça Federal, assim como a incompetência territorial do juízo de origem, vez que diverso daquele que proferiu a sentença exequenda.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 124589663.

Contrarrazões no ID. n. 125041676, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

Já no que diz respeito à alegada incompetência territorial do juízo, a lógica é a mesma.

O fato de o juízo em que distribuído o procedimento de cumprimento individual não corresponder àquele que proferiu a sentença coletiva, não há se cogitar qualquer incompetência.

Isso porque,
de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Diante de tais fundamentos, e sem maiores delongas, a decisão agravada deve ser mantida tal como lançada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022